Tribunal: TJES
Processo: 5009646-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009646-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MIRIAN NOGUEIRA NEVES e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente estatal contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória da parte agravada.

2. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo médico elaborado há mais de sete meses da data do deferimento da liminar. O ente público sustenta a ausência dos requisitos autorizadores, notadamente a falta de contemporaneidade do laudo médico e a não comprovação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para internação compulsória quando o pedido é instruído com laudo médico desatualizado e inexiste comprovação da ineficácia de tratamentos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A internação psiquiátrica, por consistir em medida restritiva de liberdade, exige, para sua concessão, laudo médico circunstanciado e atual que demonstre a real necessidade da medida no momento da decisão (Lei nº 10.216/2001).

5. A apresentação de laudo médico elaborado em prazo superior ao estabelecido em regramento administrativo do Tribunal local compromete a aferição da contemporaneidade do quadro clínico e a urgência da medida.

6. A internação compulsória caracteriza-se como medida excepcional (
ultima ratio
), legitimando-se apenas quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como os oferecidos pela rede de atenção psicossocial.

7. A ausência de documentação médica atualizada e de prova da tentativa frustrada de tratamentos ambulatoriais afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para indeferir a medida liminar.

Tese de julgamento: A determinação judicial de internação compulsória, em sede de tutela de urgência, exige a apresentação de laudo médico circunstanciado e contemporâneo, bem como a demonstração de que os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes para o tratamento do paciente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, Data 19/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5009719-82.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória (processo nº 5000230-72.2025.8.08.0004), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do primeiro Agravado

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida excepcional
; (b)
que a decisão agravada fundamentou-se em laudo médico desatualizado, elaborado em 08 de novembro de 2024, ou seja, mais de sete meses antes da sua prolação, o que não seria capaz de demonstrar a real e atual condição de saúde do paciente e a imprescindibilidade da internação
; e (c)
que a
medida extrema
deve ser
precedida da comprovação de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento, o que não teria sido observado na origem
.

O pedido de
concessão
de efeito suspensivo ao recurso
foi deferido

pela

d
ecisão ID 14423922.

Conquanto intimado
s
,
os
Agravad
os
não
apresentaram
contrarrazões recursais
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009646-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JOAO FRANCISCO NOGUEIRA NEVES e MIRIAN NOGUEIRA NEVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória (processo nº 5000230-72.2025.8.08.0004), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do primeiro Agravado

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese,
(a)
a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida excepcional
; (b)
que a decisão agravada fundamentou-se em laudo médico desatualizado, elaborado em 08 de novembro de 2024, ou seja, mais de sete meses antes da sua prolação, o que não seria capaz de demonstrar a real e atual condição de saúde do paciente e a imprescindibilidade da internação
; e (c)
que a
medida extrema
deve ser
precedida da comprovação de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento, o que não teria sido observado na origem
.

Pois bem.

A legislação de regência, notadamente a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 6º que "a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos".

A exigência de um laudo circunstanciado e, por imperativo lógico, atual, não se afigura como mero formalismo, mas como uma garantia fundamental ao paciente, visando assegurar que a drástica medida de privação de liberdade seja estritamente necessária e adequada ao seu quadro clínico contemporâneo.

In casu
, infere-se dos autos originários que o pleito inicial não veio acompanhado de laudo médico contemporâneo ao ajuizamento da demanda, de modo a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

Consoante cediço, o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que o laudo médico para casos de internação compulsória deve ser atualizado no máximo de 06 meses, senão vejamos:

Artigo 3º - As intimações e notificações para cumprimento de decisões judiciais deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

[...]

§ 1º - No caso de fornecimento de medicamento, insumos ou serviços de forma continuada, incluindo neste as internações compulsórias, o Juízo determinará atualização, no prazo máximo de 6 meses, dos documentos dispostos nos incisos IV deste artigo. (g.n.)

No caso vertente, a documentação apontada como fundamento da medida liminar, notadamente o laudo médico id 14325847, é datado de 08.11.2024, ao passo que a decisão liminar foi proferida em 10.06.2025, ou seja, passados 7 (meses), não havendo, nos autos, indícios de que o quadro clínico ali descrito tenha sido reavaliado ou corroborado por nova manifestação técnica recente.

Em exame preliminar, tal circunstância fragiliza a demonstração da atualidade e da imprescindibilidade da medida de internação compulsória determinada pelo juízo de origem.

Nesse contexto, há de se considerar, por ora, que os requisitos legais para a efetivação da internação compulsória almejada na ação principal não foram suficientemente atendidos, razão pela qual a eficácia da decisão hostilizada deve ser sobrestada neste tocante, sem prejuízo de que o Juízo a quo possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório a ser produzido no primeiro grau de jurisdição.

Soma-se a isso o fato de que a internação compulsória se qualifica como
ultima ratio
, ou seja, somente deve ser determinada quando comprovadamente frustradas as tentativas de tratamento por meio de recursos extra-hospitalares, como os oferecidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), conforme se depreende do artigo 4º da Lei nº 10.216/2001.

A fundamentação do Agravante, no sentido de que não houve a devida comprovação do esgotamento dessas vias terapêuticas alternativas, reforça, em um juízo provisório, a plausibilidade do direito alegado.

A propósito, é firme a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação, e que descreve, de forma suficiente, a real condição do paciente e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.04.2024)

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO QUADRO CLÍNICO ATUAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com dependência química, com base em laudo médico desatualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e documentais indispensáveis à concessão da tutela de urgência para internação compulsória, especialmente quanto à contemporaneidade do laudo médico circunstanciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A internação compulsória é medida excepcional que restringe a liberdade individual, devendo ser autorizada apenas em situações devidamente comprovadas e amparadas por documentação atualizada que ateste a imprescindibilidade da medida, conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01. 4. O laudo médico apresentado pela parte agravada foi confeccionado há mais de um ano, descumprindo o prazo máximo de seis meses estabelecido pelo Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça, o que compromete a análise da real necessidade da internação. 5. A ausência de documentação contemporânea impede a avaliação do estágio atual da dependência química do paciente e da suficiência dos recursos extra-hospitalares, tornando a medida inadequada e desproporcional. 6. A jurisprudência do TJES e do STJ é uníssona ao exigir prova idônea e atualizada para deferimento da internação compulsória, garantindo que a decisão seja fundamentada na situação clínica real do enfermo. 7. Por se tratar de medida extrema, não é justificável o deferimento com base em elementos desatualizados, sendo indispensável a renovação do laudo médico e a demonstração do quadro clínico atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória é medida excepcional e requer prova idônea e atualizada das condições clínicas do paciente, com laudo médico circunstanciado contemporâneo, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. 2. A ausência de laudo médico atualizado impede o deferimento de tutela de urgência para internação compulsória, devido à gravidade da medida e à necessidade de proporcionalidade e adequação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/01, arts. 4º e 6º; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.”

(TJES - Agravo de instrumento nº 5009719-82.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

Diante de todo o contexto delineado, tem-se que assiste razão à pretensão recursal, impondo-se a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de internação compulsória.

É como voto.